Tribunal: TJES
Processo: 5010069-77.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010069-77.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KEILA COIMBRA DE NOVAIS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO ATÉ A CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR PRESTAÇÃO PELA FORNECEDORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, na qual a autora aduz, em síntese, falha na prestação do serviço, porquanto o contratou em 12.05.2024 e até o ajuizamento da demanda, em 31.07.2024, a fornecedora ainda não o havia prestado devidamente, apesar de ter realizado cobranças. Portanto, pleiteou, para além da efetivação do serviço, a restituição de valores pagos pelo serviço não prestado e indenização por danos morais.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
a requerida a pagar, à parte autora, o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a título de restituição pelo serviço não contratado, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o indevido pagamento (ID 47787317), corrigido pelo índice da taxa SELIC.
CONDENAR
, ainda, a requerida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, devidamente corrigidos, com juros desde a citação (AC, Art. 405) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), atualizado pelo índice da taxa SELIC.

Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inc. I, todos do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, reiterando os argumentos de contestação, mormente a regularidade do serviço desde o momento da contratação e a inocorrência de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente reconhece que a controvérsia constante dos autos deve resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, o qual possui o direito à inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, inciso VIII do referido diploma legal.

Nesse sentido, tal qual o juízo
a quo
, entendo que a alegação da consumidora é sólida e encontra respaldo nos elementos de prova acostados à inicial, os quais não foram desconstituídos pela recorrente, que sequer anexou ao processo qualquer elemento de prova que pudesse demonstrar sua narrativa de regular prestação do serviço.

Verifico que as razões recursais são, em maior parte, cópias dos fundamentos de contestação e, portanto, não são capazes de desconstituir as conclusões expostas em sentença, com as quais coaduno integralmente.

Uma vez verificada a falha na prestação do serviço e tendo a consumidora iniciado a fruição do serviço tão somente após o ingresso da presente demanda e do deferimento do pedido inicial, resta devida a devolução do valor pago enquanto não obteve acesso ao produto contratado, bem como se faz presente o dano moral, em virtude da desídia da empresa recorrente, em claro desrespeito com a consumidora, que apesar de cumprir com o contrato e pagar em dia a fatura, não obteve a contraprestação da empresa.

Por fim, com relação ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)